Tribunal: STF
Processo: RE 1481102
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ACÓRDÃO DO TCU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABSOLVIÇÃO DO EXECUTADO EM AÇÃO PENAL E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM QUE DISCUTIDOS OS MESMOS FATOS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 



    1. Apelações interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal/RN, que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado, para extinguir a execução fiscal ajuizada para a cobrança de condenação imposta pelo TCU (Acórdão 7.750/2019-TCU - 2ª Câmara), ao fundamento de que houve a absolvição do ora apelado na esfera penal. Sem condenação em honorários advocatícios.



    2. Nas suas razões, sustenta a União, em síntese, que a sentença deve ser reformada, considerando a discrepância de fundamentação que levou à parte dispositiva do acórdão criminal (absolutória) proferido pelo TRF5 com a fundamentação que levou à parte dispositiva (condenatória) do TCU. 



    3. Já a parte executada, no seu recurso, aduz que, diferentemente do entendimento adotado, deve ser aplicado o princípio da sucumbência, condenando a União em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015. Requer, ainda, em razão da extinção da execução, a concessão de tutela de urgência, para determinar ao juízo sentenciante que libere por alvará judicial todos os valores depositados ou disponibilizados ao juízo. 



    4. Na hipótese, trata-se de execução extrajudicial de título decorrente do Acórdão TCU 7750/2019, que julgou irregulares as contas relativas ao Convênio 1.342/2004 (execução do sistema de esgotamento do município de Extremoz/RN, com valores repassados pela FUNASA), condenando o executado, ex-prefeito do município, a restituir aos cofres público a totalidade dos recursos repassados, e pagar multa de R$ 200.000,00, com fulcro no artigo 57 da Lei 8.443/1992, a qual ora se executa. 



    5. O juízo sentenciante acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito executivo com os seguintes fundamentos: 



    Compulsando-se os elementos probatórios anexados a este processo, constata-se assistir razão à parte executada, ao pugnar seja declarada a nulidade da execução em virtude da ausência de certeza e exigibilidade do título que a embasa, conforme ponderações adiante aduzidas. Por um lado, convém assinalar que está correto o posicionamento da União, ao sustentar a independência de esferas, de maneira que, via de regra, as conclusões do juízo criminal não devem interferir em outro processo. De fato, este juízo não desconhece o princípio elementar alusivo à independência entre as esferas cíveis e criminais, sendo até desnecessário colacionar alguns dos inúmeros julgados nessa direção, os quais podem ser facilmente consultados nas páginas de nossos tribunais. Trata-se, porém, de uma independência relativa. Deveras, como bem frisou o executado em seu arrazoado, já se encontra pacificado o entendimento no sentido de que a comunicação dos efeitos da sentença penal no juízo cível e na seara administrativa ocorre, excepcionalmente, quando a absolvição do réu deriva do reconhecimento, no juízo criminal, quanto à inexistência do fato ou da autoria (386, inciso I ou IV do CPP), tal como se verificou no caso em estudo, sendo, oportuna, a esse respeito, a transcrição do seguinte trecho dos robustos argumentos trazidos na exceção de pré executividade em foco (ID nº 4058400.10758667): "(...) as provas documentais que acompanham a presente exceção de pré-executividade demonstram à margem de quaisquer dúvidas que o feito executivo deve ser extinto com amparo no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, afinal, como dispõe o artigo 935 do Código Civil: "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal". Como bem se enfatizou na sentença e no r. Acórdão proferido nos autos da ACP no 0804484-78.2014.4.05.8400, por coincidência, distribuída para esta 1a Vara Federal da JFRN, as questões fáticas relacionadas a desvio ou aplicação irregular de verbas públicas oriundas do Convênio 1.342/2004 celebrado entre a FUNASA e o Executado enquanto Prefeito do Município de Extremoz/RN foram exaustivamente enfrentadas e afastadas pela sentença penal absolutória proferida nos autos da ação penal 0003162-56.2014.4.05.8400 que absolveu o Executado de tais imputações com fulcro no artigo 386, I, do CPP. Ou seja, em respeito ao que restou sentenciado e ao que dispõe os artigos 5º, inciso XXXVI, da CF, e, ainda, 935 do Código Civil, não mais caberia no mundo fático-jurídico sequer discussão sobre desvio e/ou aplicação irregular de valores oriundos do dito convênio, afinal, consignou o Magistrado outrora sentenciante da ação penal em referência, e, ainda, o TRF5 ao revisar àquele julgado, que a narrativa trazida pelo MPF e que levou à conclusão do TCU para aplicar a multa cobrada nessa execução não existiu, pois todos os valores decorrentes do convênio foram aplicados regularmente segundo os ditames conveniados com a FUNASA. Para o Supremo Tribunal Federal está claro que a sentença proferida na esfera penal estende seus efeitos na seara administrativa toda vez que há o reconhecimento da inexistência material do fato, como ocorreu no presente caso . Vejamos: "A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida: a) a inexistência material do fato; ou b) a negativa de sua autoria. Assim, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração pública não está vinculada à decisão proferida na esfera penal" (STF, 2ª Turma, RMS 32357/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020, Informativo 970). [...] No caso em apreço, segundo consta no acórdão recorrido, não houve negativa da existência do fato ou da autoria no âmbito criminal (fl. 1.883), logo não merece acolhida a irresignação do recorrente. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1486065/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 14/06/2021) Assim, o que se tem nos autos é que com o julgamento da ação penal e da ação civil pública de improbidade administrativa já referidas, o r. Acórdão do TCU utilizado pela União nesta execução como título executivo extrajudicial não possui o requisito da exigibilidade necessário para tanto nos termos do artigo 738 do Código de Processo Civil, exatamente em decorrência de sua afronta à coisa julgada com efeito no âmbito cível e administrativo". Fixadas tais premissas, impõe-se concluir pelo acatamento do pleito formulado pela parte executada, dirigido à nulidade da execução em debate". 



    6. Como visto, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito executivo ao fundamento de que as questões fáticas relacionadas ao desvio ou aplicação irregular de verbas públicas oriundas do Convênio celebrado entre a FUNASA e o Executado, então Prefeito do Município de Extremoz/RN, haviam sido enfrentadas e afastadas na sentença penal absolutória que absolveu o executado, com base no art. 386, I, do CPP, encontrando-se o decisum apelado em consonância com o assente entendimento jurisprudencial de que comprovada a inexistência do fato, o julgamento proferido na seara cível deve se curvar diante do criminal, a este se vinculando. 



    7. Nesse sentido, inclusive, tem decidido esta Segunda Turma: "ressalta-se ser pacifico na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual há independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, de modo que a esfera administrativa só se subordina à penal e à ação de improbidade na hipótese de sentença absolutória que reconheça a não-ocorrência do fato ou negue a sua autoria". (PJE 0802027-02.2020.4.05.8000, Rel. Des. Federal André Carvalho Monteiro, 2ª Turma, julg. em 06/12/2022) 



    8. Válido ainda salientar que esta Segunda Turma, na sessão de 20/07/2021, já havia negado provimento ao apelo do Ministério Público Federal para manter a sentença proferida na ação de improbidade administrativa 0804484-78.2014.4.05.8400, também ajuizada em desfavor do executado/excipiente, levando em conta, justamente, a absolvição dele na sentença proferida nos autos de ação penal 0003162-56.2014.4.05.8400. 



    9. No que concerne ao apelo do particular, observa-se que ele foi obrigado a vir a juízo para demonstrar a nulidade da execução, tendo a União, inclusive na presente seara recursal, resistido ao reconhecimento da pretensão, de modo que, em observância ao princípio da causalidade, deve responder pelo pagamento da verba honorária na parte em que restou vencida. Assim, ainda que a propositura da presente execução tenha ocorrido antes do julgamento final da ação penal tratada nesta lide, conforme destacado na sentença, tendo havido resistência à pretensão, cabível a condenação em honorários advocatícios. 



    10. A seu turno, no julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 1076, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 



    11. Em que pese, o posicionamento do STJ, com submissão à sistemática de recursos repetitivos, sobre a aplicação do princípio da equidade nos horários advocatícios, em causas de vultuoso aporte econômico, devidamente afetado ao Tema 1.076, tem-se que o Pleno do STF concluiu pela possibilidade de fixação da verba sucumbencial por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, quando a fixação de honorários importar condenação desproporcional e injusta à parte sucumbente no julgamento da ACO 2.988/DF (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. 21/02/2022, publicado em 11/03/2022). 



    12. Inclusive, e Segunda Turma deste Regional, em sua composição ampliada, em 25/04/2022, por maioria, firmou o entendimento no sentido de que a posição do STJ não conflita com a posição do STF. O posicionamento do STJ deve prevalecer na medida em que, pela aplicação do §3° do art. 85 do CPC, não haja violação do princípio da razoabilidade, ou seja, só haverá incidência do §3° se o valor dos honorários não forem manifestamente desproporcionais ao tempo da duração do processo, ao trabalho desenvolvido pelo causídico e à relevância da causa. Caso contrário, aplicar-se-á o que restou sedimentado no STF, pela fixação dos honorários de sucumbência, observando-se os parâmetros da proporcionalidade, conforme o caso concreto, mediante apreciação equitativa do juiz (§ 8° do art. 85 do CPC). [...]



    13. Na hipótese , o valor atribuído à execução corresponde a R$ 233.440,00, devendo ser fixada a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC/2015. 



    14. Por fim, quanto à liberação dos bens dos sócios eventualmente penhorados nos autos, tal pretensão deve ser requerida perante o juízo de origem, a quem cabe o cumprimento de decisões e acórdãos proferidos por esta Corte Regional. 



    15. Apelação da União desprovida. Apelo do excipiente provido em parte, para condenar a União em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, já incluídos os honorários recursais.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 71, II e VIII, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da autonomia relativa das esferas penal, civil e administrativa, havendo repercussão apenas na hipótese de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. No caso, consoante se extrai do acórdão impugnado, o ora recorrido foi absolvido por inexistência do fato, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do servidor público. 4. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, ressalvadas as hipóteses de inexistência material do fato e de negativa de autoria. 5. Sentença na esfera penal que absolveu o recorrente pelo crime de falsidade ideológica por inexistência do fato, mas absolveu pelo crime de concussão apenas por ausência de provas. Extinção da punibilidade penal que não reflete na esfera disciplinar administrativa quanto ao segundo crime. [...] 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental. (RMS 38317 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19-05-2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido. (RMS 32357, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 17-04-2020)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 2796/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar regular. Pena de demissão. Absolvição criminal. Independência das instâncias. Ofensa reflexa e incidência do tema nº 660 e da súmula nº 279/STF. [...] 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 4.Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5.Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1444876 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-12-2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1342854 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-11-2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente